Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-69.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001590-69.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEILSON SEVERAINO DOS SANTOS - CPF: 572.539.781-53 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PLEITO DE REASSENTAMENTO OU INDENIZAÇÃO POR PARTE DE EX-TRABALHADOR. CRITÉRIOS RÍGIDOS DO PLANO DE NEGOCIAÇÃO DE UHE SINOP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DIRETA DA ÁREA DESAPROPRIADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REASSENTAMENTO. RELAÇÃO DE TRABALHO E NÃO PRODUTIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

O Apelante, que residiu e trabalhou como caseiro na Fazenda
Josephina
por aproximadamente 17 anos, postula o direito ao reassentamento ou indenização, em razão da desapropriação da propriedade para a construção da Usina Hidrelétrica de Sinop (UHE). Alega que, devido ao tempo de trabalho e moradia no local, faria jus à inclusão no Programa de Reassentamento da UHE Sinop.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante tem direito ao reassentamento ou indenização, nos termos do
"Plano de Negociação da UHE Sinop,"
destinado a
não-proprietários
, e se o vínculo trabalhista dele com o proprietário da fazenda preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O
"Plano de Negociação da UHE Sinop"
estabelece critérios rígidos para o reassentamento de
não-proprietários
, exigindo, entre outros, a dependência econômica direta da área atingida e a realização de atividades agropecuárias no local desde o cadastro socioeconômico de 2014 até o levantamento físico da propriedade.

4. As provas e depoimentos indicam que o Apelante exercia a
função de caseiro, com vínculo trabalhista com o proprietário, sem realizar atividades produtivas ou agropecuárias. Assim, ele não preenche os critérios do Plano, que exige dependência econômica direta e vínculo contínuo com a terra.

5. Testemunhas confirmaram que o Apelante não realizava atividades produtivas e não era cadastrado no levantamento socioeconômico de 2014, o que afasta a aplicação do Plano de reassentamento. Jurisprudência corrobora que o benefício é devido apenas a
não-proprietários
que dependiam exclusivamente da exploração econômica da área desapropriada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que indeferiu o pedido de reassentamento ou indenização.

Tese de julgamento:

"1. O reassentamento previsto no Plano de Negociação da UHE Sinop é destinado apenas àqueles que preencham os critérios de dependência econômica direta e realização de atividades produtivas na área desapropriada.
2
. A função de caseiro sem atividades produtivas não se enquadra nos requisitos para o benefício."

Jurisprudência
:
TJPR, APL: 0002430-85.2018.8.16.0061, Rel. Des.
Lauri
Caetano da Silva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
A
deison

Severaino
dos Santos
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT
que julgou
im
p
rocedente os pedidos formulados
por ele na
Ação
de Indenização

que move em face d
a

Companhia Energética Sinop S.A.
,
c
ondenando-o, ao final, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita
.

O Apelante sustenta, em suas razões, a reforma da decisão, requerendo ser
reassentado
em outra área ou,
alternativamente
,
indenizado
, diante do reconhecimento do
direito de moradia no imóvel desapropriado
. (ID 227117207)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões
pugnando pelo
desprovimento
do apelo manejado
(Id.
227117205
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da presente ação que
Adeilson

Seveaino
dos Santos
alegou ter residido na
Fazenda
Josephina
, onde desempenhava a
função de caseiro
, desde o ano de 2000 até maio de 2017. Esclareceu que o local foi objeto de desapropriação pela
Companhia Energética Sinop S.A.,
sem que lhe fosse paga a devida indenização.

Alegou que dependia economicamente da área afetada, razão pela qual propôs a presente ação de indenização, visando obter o reassentamento e a ocupação de outro lote urbano ou rural, além do pagamento de R$ 1.045,00 pelo período de 12 meses, e a disponibilização de um projeto de geração de renda individual no valor de R$ 25.000,00.
Alternativamente
, pleiteou o
autorreassentamento
por meio de carta de crédito no valor de R$ 125.000,00 para aquisição de imóvel, além do pagamento de R$ 1.045,00 pelo período de 12 meses.

Após a apresentação da contestação e respectiva impugnação, o juízo
a quo

julgou improcedente
a ação, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita
. Contra essa sentença, a parte autora interpôs recurso,
o qual passo
a analisar.

D
A REFORMA DA SENTENÇA

O apelante sustenta que deveria ser reassentado ou indenizado pela perda do posto de trabalho e moradia na
Fazenda
Josephina
, uma vez que residia no local por
cerca de
17
anos
.

Contudo, o
“Plano de Negociação da UHE Sinop”

(ID.

227117170)
, que rege o reassentamento, estabelece critérios rígidos para a concessão desse benefício, especialmente para não proprietários.
Senão vejamos:

Para o enquadramento dos interferidos em categorias sociais serão considerados o levantamento do CSE-2014, os levantamentos de campo realizados no âmbito dos cadastros físico e fundiário, a documentação relativa ao vínculo com a propriedade para constatação do vínculo de cada interferido com a propriedade. As categorias sociais são:

·
Proprietário – Titular de matrícula imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis.

·
Posseiro – Titular de
boa fé
de posse mansa e pacífica, habilitado à obtenção de titulação na forma da lei, que explora de forma independente uma determinada área privada, e que não sofre contestação de qualquer tipo.
·
Ocupante – Detentor de forma precária de área pública sem vínculo documental com o titular do imóvel que legitime a posse.

·

Não-proprietário
– Residente em área rural de terceiros com vínculo de dependência econômica direta com a área atingida para manutenção da sua família, desde antes da conclusão do CSE-2014 até, pelo menos, o levantamento físico da propriedade atingida.

O enquadramento definitivo do interferido em uma das alternativas se dará a partir de análise caso a caso, considerando o perfil socioeconômico, o preenchimento dos requisitos relativos à modalidade e a opção individual entre as alternativas de negociação em que possa ser enquadrado.

Como se vê
,
e
sses critérios inclui a necessidade de comprovar
dependência econômica direta
da área desapropriada para a subsistência, além de ser necessário e
xercer atividade agropecuária no local e manter vínculo contínuo com a terra
, desde o cadastro socioeconômico de 2014 até o levantamento físico da propriedade.

As provas apresentadas e os depoimentos colhidos indicam que o apelante
exercia a função de caseiro na fazenda
, com vínculo de trabalho diretamente com o proprietário do imóvel, e
não
exercendo qualquer atividade produtiva n
a fazenda
.

A relação de trabalho, embora longa, não demonstra que o apelante
dependia diretamente da área desapropriada para sua subsistência
, conforme exigido pelos critérios do Programa de Reassentamento.

Testemunhas confirmaram que o apelante
não realizava atividades agropecuárias nem tinha produção vinculada à área
. Além disso, o proprietário
-
Fernando Antônio
Filla
-
da fazenda declarou que a relação de trabalho era temporária e não
contínuo o
que afasta o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

Portanto, o
Plano de Negociação para reassentamento exige que o beneficiário cumpra cumulativamente diversas condições, como a realização de atividades agropecuárias, ausência de outro imóvel, e vínculo contínuo com a área atingida. O apelante
sequer
foi cadastrado no levantamento socioeconômico de 2014 e não demonstrou que preenchia os requisitos para ser considerado como
público-alvo do reassentamento. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DA AUTORA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA DO
BAIXO IGUAÇU
. PROPRIETÁRIO DEVIDAMENTE INDENIZADO POR CARTA DE CRÉDITO. AUTORA QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS PARA INTEGRAR O PROGRAMA DE REMANEJAMENTO POPULACIONAL DE NÃO PROPRIETÁRIOS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA SOMENTE AOS NÃO PROPRIETÁRIOS QUE DEPENDIAM EXCLUSIVAMENTE DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA RURAL DESAPROPRIADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
O programa de reassentamento de proprietários e
não-proprietários
proposto pelo CEBI - CONSÓRCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUAÇU estabeleceu critérios cumulativos para o enquadramento das famílias elegíveis e consequente pagamento de indenizações
. (TJPR - 1a Câmara Cível - 0002430-85.2018.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 19.09.2022) (TJ-PR - APL: 00024308520188160061 Capanema 0002430-85.2018.8.16.0061 (Acórdão), Relator:
Lauri
Caetano da Silva
, Data
de Julgamento: 19/09/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022)

Além disso, o próprio apelante confirmou que não possuía direito sobre o imóvel desapropriado, tratando-se de mero vínculo de traba
lho com o proprietário da área, não havendo, assim motivos para a reforma da decisão guerreada.

CONCLUSÃO:

Ante ao exposto, pelas razões alhures,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
or

A
deilson

Severaino
dos Santos.

Atento ao disposto nos parágrafos 2o, 8o e 11,
todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa para
15
% do valor da causa
, ficando a sua exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024